Tribunal: TJDFT
Processo: 0730359-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730359-14.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DELIO RODRIGO MORAES NETO APELADO: DAMIAO FELIX, CAMILA AREIAS CARNEIRO Despacho 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Ao se consultar a aba expedientes do PJe de primeira instância, verifica-se que a Defensoria Pública, na função de Curadoria Especial, em substituição processual da segunda embargada, Camila Areias Carneiro, não foi efetivamente intimada para apresentar contrarrazões à apelação interposta pelo embargante, Delio Rodrigo Moraes Neto. 3. Registre-se que a última intimação disponível no sistema foi da prolação sentença e que as contrarrazões apresentadas pelo primeiro embargado, Damião Felix, foram apresentadas de forma espontânea. 4. Para que não haja nulidade, intime-se a segunda embargada, Camila Areias Carneiro, patrocinada pela Defensoria Pública, para que apresente as respectivas contrarrazões recursais no prazo legal. 5. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 6 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro